Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-18.2013.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003449-18.2013.8.14.0010

APELANTE: ALESSANDRO GUSTAVO BAIA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é possível manter a majorante do emprego de arma branca diante da alteração legislativa promovidas pela Lei nº 13.654/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 231 do STJ, respeitando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

4. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca, revogada pela Lei nº 13.654/2018 e restaurada apenas posteriormente pela Lei nº 13.964/2019, não pode ser aplicada aos fatos praticados em 2013, devendo incidir a lei penal intermediária mais benéfica ao réu, vigente durante a persecução penal.

5. A aplicação da lei penal intermediária mais favorável respeita o princípio da retroatividade benigna, assegurando ao réu a incidência da norma mais favorável mesmo que revogada à data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A circunstância atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 2. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca, excluída pela Lei nº 13.654/2018 e restaurada pela Lei nº 13.964/2019, não incide sobre fatos ocorridos anteriormente à reforma legislativa, quando existente norma intermediária mais benéfica ao réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d"; 68; 157, caput e §2º, I; 157, §2º-A, I; 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro Gustavo Baía Barbosa apela de sentença do Juízo da Comarca de Breves/PA que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I do CP (ID 21815210).

A defesa do acusado pugna pela reforma da pena, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ, bem como excluída a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I do Código Penal, sob o argumento de inaplicabilidade em razão da superveniência da Lei n.º 13.654/2018. (ID 18400899).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 18400902), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso. (ID 20520922).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que o juízo sentenciante reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico com base na súmula 231 do STJ, incorrendo em violação ao princípio constitucional da individualização da pena e inobservância ao disposto no art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

In casu
, verifica-se que o juízo de origem decidiu em consonância com a orientação firmada pelos Tribunais Superiores, fixando a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa) para o crime de roubo. Na segunda fase da dosimetria, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação foi corretamente afastada ante o impedimento previsto na Súmula 231 do STJ, por não ser possível a redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, a reprimenda provisória permaneceu inalterada.

Destarte, inexiste margem para colher o pleito defensivo sob o ângulo pretendido, visto que, na linha do entendimento pacificado do STJ, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14/5/2024).

De outro lado, o recorrente pugna pelo afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca.

Segundo consta nos autos, os fatos ocorreram no dia 15 de junho de 2013, quando o réu, de posse de um terçado, abordou as vítimas que trafegavam em uma motocicleta pela estrada Breves-Arapijó, anunciou o assalto, subtraiu os aparelhos celulares e, antes de empreender fuga, proferiu ameaças às vítimas, afirmando que sabia onde moravam, caso o denunciassem.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à subsistência, no caso concreto, da causa de aumento de pena anteriormente prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, em se tratando de roubo perpetrado com uso de arma branca, situação normativa que se viu substancialmente alterada com a superveniência da Lei nº 13.654/2018.

É de recordar que, sob a égide da redação anterior, a majorante em comento abrangia genericamente o “emprego de arma”, sem qualquer distinção entre arma de fogo e outras espécies. Todavia, com o advento da mencionada lei reformadora, o legislador, em inequívoca opção de política criminal, restringiu o aumento da reprimenda exclusivamente aos casos de utilização de arma de fogo, conforme ora previsto no § 2º-A, I, do mesmo art. 157.

Importa notar, entretanto, que no decurso da persecução penal sobreveio nova modificação legislativa — a saber, a Lei nº 13.964/2019, alcunhada de “Pacote Anticrime” —, por meio da qual se restaurou a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, ora prevista novamente § 2º, inciso VII, do art. 157 do Código Penal.

A modificação legislativa superveniente, todavia, não tem o condão de incidir sobre os fatos da causa, tampouco sobre o julgamento posterior, por se tratar de hipótese de
novatio legis in pejus
. É dizer: ainda que a nova disciplina penal tenha restabelecido, com identidade substancial, a redação anterior à Lei nº 13.654/2018, não se pode olvidar que houve, no intervalo entre os fatos (2013) e a prolação da sentença (2023), a vigência de norma mais benéfica ao acusado, que suprimiu, ainda que temporariamente, a majorante em exame.

Nesta moldura, impõe-se reconhecer a aplicação da chamada lei penal intermediária: aquela que, embora não vigente nem ao tempo do fato nem da sentença, vigorou no curso do processo. Se mais favorável ao acusado, tal norma projeta seus efeitos com dupla extra-atividade: de um lado, retroage em relação ao fato criminoso; de outro, subsiste ultra-ativamente, mesmo após revogada, para alcançar a decisão de mérito.

Cuida-se, assim, de norma que, embora já revogada à data da sentença, revela-se a única compatível com os postulados constitucionais da legalidade e da retroatividade benigna. Em tal cenário, descabe aplicar a norma revigorada por força de reforma legislativa posterior, por mais que pretenda restabelecer a disciplina vigente à época do fato, mas superada por interregno legal mais benéfico.

É esta, precisamente, a hipótese dos autos, em que o afastamento da causa de aumento fundada no emprego de arma branca impõe-se como corolário da incidência da lei penal intermediária mais favorável (v.g. TJCE,
ApCrim n. 0002227-50.2019.8.06.0164
, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3ª Câmara Criminal, j. 25.2.2025).

Assim, redimensiono a pena do recorrente, excluindo a referida majorante, de modo a condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP, fixando a reprimenda definitiva em 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da condenação.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025